Tribunal: TJDFT
Processo: 0718759-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0718759-04.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LURYAN SOARES DE FARIAS, RODRIGO GODOI DOS SANTOS PACIENTE: MOISES GONCALVES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RODRIGO GODOI DOS SANTOS e por LURYAN SOARES DE FARIAS em favor de MOISES GONCALVES, indicando como autoridade coatora a Juíza da Vara de Execuções Penais do DF. Sustenta o impetrante que a Defensoria Pública solicitou, perante a VEP, por diversas vezes, que o paciente fosse submetido a atendimento médico, para realização de laudo clínico detalhado acerca de seu estado de saúde (Processo n. 0402468-54.2020.8.07.0015). Afirma que o Juízo da VEP deferiu o atendimento médico ao custodiado, porém diante da ausência de envio de ofício ao DEPEN, o impetrante requereu novamente a confecção de laudo médico informando se o paciente possui as seguintes patologias: insuficiência vascular periférica, trombose e asma. Aduz que o relatório elaborado pelo médico Guilherme de Oliveira Silva – Matrícula SES 16969588, é “forçadamente ‘simples’, não apresentando as informações requeridas pela defesa”. Relata que a unidade de saúde do CDP tem capacidade para atender somente as demandas de atenção primária à saúde, sendo necessário que o atendimento do paciente seja realizado em hospital da rede pública com o aparato necessário para que seja constatado se o paciente é portador de insuficiência vascular e trombose. Narra que o Juízo da VEP indeferiu o pedido de reconsideração apresentado pela defesa, o qual pleiteava novo atendimento médico especializado, sob o argumento de que o paciente se encontrava em bom estado geral de saúde. Requer, em liminar, a determinação para que a Vara de Execuções Penais ordene ao Centro de Detenção Provisória do Distrito Federal a realização de novo atendimento médico ou o encaminhamento do paciente para hospital da rede pública, caso o CDP não disponha da estrutura necessária para o diagnóstico das patologias. Ao final, requer a concessão da ordem. A despeito dos argumentos do impetrante, antes da análise da liminar vindicada, solicitem-se, com urgência, informações à autoridade apontada como coatora. Após, retornem-me os autos conclusão. I. Brasília, 24 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador